Tribunal: STF
Processo: RE 1588960
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESINSETIZADOR. PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NOS MOLDES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. INAPLICÁVEL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS FUNÇÕES  DESEMPENHADAS. LEI FEDERAL 11.350/2006 E LEI COMPLEMENTAR 1.157/2011 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“Apelação. Servidor público estadual. Desinsetizador. Piso salarial nacional da categoria de agente de combate às endemias nos moldes da EC nº 120/22. Inadmissibilidade. Atividades desempenhadas que não são equivalentes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Doc.  43, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, William Candido de Jesus apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 198, § 5º e § 9º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, o direito ao recebimento do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Emenda Constitucional 120/2022. Assevera que a “matéria sob discussão diz respeito constitucionalidade e aos limites interpretativos para aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, incluído no art. 198, § 9º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 120/2022” (Doc. 52, p. 5). Alega que, “apesar do nome dado ao cargo do Recorrente não ser coincidente, em verdade, exerce funções de agentes de combate às endemias, de vez que coincidentes, na essência as atividades exercidas” (Doc. 52, p. 12). Enfatiza que não “se pode negar o direito ao recorrente tendo como base a nomenclatura dada ao cargo/função, pois, bastaria ao ente estatal nominar de forma diferente da legislação para burlar a lei” (Doc. 52, p. 12). Defende que a “função do desinsetizador se alinha pelas atribuições descritas no cargo com a função de agente de combate às endemias e, portanto, não poderia ficar de fora das benesses da Emenda Constitucional nº 120/2022” (Doc. 52, p. 12). Ressalta que “a União é responsável por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente aos vencimentos dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, conforme § 7º do artigo 198 da CF/88”, e que, portanto, “não se aplica ao caso o artigo 37, inciso XIII e X, da Constituição Federal, pois não se está fazendo equiparação salarial tampouco majorando vencimentos por isonomia, mas aplicando-se o determinado na Constituição Federal e em lei federal” (Doc. 52, p. 15). Frisa que o Supremo Tribunal Federal discutiu a matéria destes autos no julgamento do RE 1.279.765, Tema 1.132 da Repercussão Geral (Doc. 52, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “pagar ao autor/recorrente o piso nacional aos agentes de endemias correspondente a 02 salários mínimos, a partir de 05 de maio de 2022 nos termos da EC 120/2022 e incluindo-o nos reflexos legais em Quinquênio, Sexta-parte, 13º salário, férias, terço constitucional de férias, FGTS, INSS”, entre outras medidas (Doc. 52, p. 15-16). 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 59). Irresignado, William Candido de Jesus interpôs o presente agravo (Doc. 64).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.132 (Doc. 82).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário nº 1.279.765/BA – Tema 1132, no qual o Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de que ‘é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal’ – Paradigma que não se aplica ao caso, pois o exequente, Desinsetizador, não exerce funções equivalentes àquelas reservadas aos Agentes de Combate às Endemias – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.” (Doc. 87, p. 2, destaquei)

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, admitiu o presente recurso (Doc. 89).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem assentou a ausência de identidade entre as funções do cargo exercido pelo recorrente (Desinsetizador) e aquelas reservadas aos Agentes de Combate às Endemias. Por oportuno, destaco excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:

“O autor, nomeado para exercer o cargo de desinsetizador, argumenta que exerce atividades equivalentes às atribuições dos agentes de combate às endemias, enquadrando-se nos critérios da EC nº 120/22, que estabeleceu piso salarial nacional da categoria de dois salários-mínimos. 
Confira-se o artigo 4º, da Lei 11.350/2006, que define as funções do Agente de Combate às Endemias:
(...)
De outro turno, o autor exerce a função de desinsetizador e, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.157/2011, artigos 1º e 2º, I; 4º e artigos 1º e 2º das suas Disposições Transitórias, exerce as seguintes atribuições:
(...)
Da análise dos dispositivos, nota-se que as funções desempenhadas pelo autor não se confundem com atividades de agentes de combate às endemias, ainda que se argumente alguma semelhança entre as carreiras quanto à prevenção e controle de agentes transmissores de doenças.” (Doc. 43, p. 2-5, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 11.350/2006 e Lei Complementar do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente